Tribunal: TJMT
Processo: 0055939-05.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055939-05.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANACOM COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 15.771.616/0001-33 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), HORIZONTE FABRICACAO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.869.536/0001-36 (APELADO), DOUGLAS DOMINGUES FIOROTTO - CPF: 261.992.478-25 (ADVOGADO), ABA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE INEXISTENTE – OPORTUNIDADE PARA PRODUZIR PROVA NÃO EXERCIDA PELO AUTOR – PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO EXERCIDO – IMPROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO – DEVER DE PAGAR A DÍVIDA – PROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa por falta de instrução dilatória, quando a parte foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, tendo, contudo, se quedado inerte, operando-se a preclusão da matéria.

Não comprovado os fatos deixando de exercer seu direito ao ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC quanto ao fato constitutivo do direito, este deve ser improcedente. Pelos documentos existentes é patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada por parte da apelante, conforme ficou consignado na reconvenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020